Tribunal: TJES
Processo: 0008642-39.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Corrupção de Menores; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008642-39.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
KRISLANDER DA SILVA MOREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA - PEBA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - REDIMENSIONADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEBATIDA EM PLENÁRIO -
BIS IN IDEM
- CONCURSO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A "reprovável conduta social" do apelante, diante da notícia da prática de atos infracionais e de processo em curso, também não configura fundamento válido para o agravamento da pena-base. Precedente do STJ.

2.

No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

3.
P
or se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, do qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

4.
Mostra-se razoável a aplicação do percentual de 1/3 (um terço) para a minorante da tentativa de homicídio, tendo em vista que
grande parte do
iter criminis
foi percorrido, em razão de ter se aproximado muito da consumação do delito, eis que o apelante determinou que o menor efetuasse diversos tiros à queima-roupa na vítima, não se consumando o homicídio pelo fato de que o ofendido conseguiu fugir do local, bem como ter sido prontamente socorrido em unidade hospitalar onde foi submetido a intervenções cirúrgicas, sem as quais evoluiria a óbito.

5.
Para não ocorrência de
bis in idem
na dosimetria do crime de corrupção de menores, deve ser utilizada a outra qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima) como causa de aumento de pena. Precedente deste Tribunal de Justiça.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008642-39.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
KRISLANDER DA SILVA MOREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, em 15 de março de 2014, aproximadamente as 21h, em via pública, próximo a praça do bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica/ES, o apelante
KRISLANDER DA SILVA MOREIRA
, em comunhão de desígnios com o então adolescente
Tiago Pajar Santos
, ordenou que o adolescente efetuasse disparos de arma de fogo contra
Walter Costa Fadini, vulgo "Pernalonga"
, dando início a execução de um homicídio que somente não se consumou porque a vítima, apesar de atingida por alguns disparos, conseguiu fugir e se esconder.

Extrai-se que, no dia do crime, a vítima estava fazendo uso de maconha nas proximidades da quadra do bairro,
quando então
KRISLANDER DA SILVA MOREIRA

ordenou que parasse de fumar no local porque estava chamando a atenção
das pessoas e atrairia policiamento para a localidade, prejudicando o tráfico
de drogas.
Walter Costa Fadini, vulgo "Pernalonga"
não obedeceu o comando imediatamente, mas, após um
tempo, apagou o cigarro e deixou o local.

Mais tarde, a vítima retornou ao local e abordou
KRISLANDER DA SILVA MOREIRA
, lhe
pedindo um cigarro. Nesse momento, o apelante segurou
Walter Costa Fadini, vulgo "Pernalonga"
pelo braço e o
levou em direção ao adolescente
Tiago Pajar Santos
, ordenando que o menor "pocasse" a
vitima. Ato contínuo,
Tiago Pajar Santos
, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra
Walter Costa Fadini, vulgo "Pernalonga"
, o atingindo com os disparos.

Em razão desses fatos, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, em 22 de junho de 2021, oportunidade em que foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 121, § 2° I e IV, c/c Art. 14, II e art. 29, caput, todos do Código Penal e Art. 244-B, § 2°, da Lei no 8.069/90, todos na forma do Art. 69 do Código Penal. A pena total restou fixada em 15 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Conforme relatado,
requer a defesa, no tocante ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada: a) a redução da pena-base para o mínimo legal; b) seja aplicada a atenuante de confissão espontânea e; c) a redução do
quantum
relativo à tentativa em seu patamar máximo (2/3). Crime de Corrupção de Menores: a) redução da pena-base para o mínimo legal e; b) seja aplicada a atenuante de confissão espontânea.

Passa-se ao exame da dosimetria.

HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA:

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
, sopesando negativamente as circunstâncias de
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais
, sob os seguintes fundamentos:

[...] Com efeito, o réu agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de
reprovação. O acusado, em via pública, aguardou a vítima retornar, momento
que a agarrou pelo braço e a levou ate o outro agente, que estava armado,
determinando que atirasse na vitima. O crime foi grave e com contornos agressivos e violentos. Nada há de ético ou moral em sua conduta. Os
ANTECEDENTES
são registrados negativamente. Existem registros de procedimentos especiais por fatos análogos a crimes de roubo, bem como de ações penais, inclusive pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, pelos quais foi posteriormente condenado. Nesse sentido são os documentos de fls. 583/587 e guias de execução de fls. 591e 592. Não se afigura, no entanto, a reincidência. A
CONDUTA SOCIAL
do acusado é registrada negativamente. Os documentos e os depoimentos testemunhais apontam que o acusado era dado a prática de crimes e tinha envolvimento com o movimento do tráfico, como também conviver socialmente com pessoas envolvidas em crimes. A
PERSONALIDADE
do acusado não demonstrada efetivamente. Os
MOTIVOS
foram julgados torpes pelo soberano conselho de sentença. No entanto não serão sopesados posto que já reconhecido como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTANCIAS
são amplamente desfavoráveis. O acusado demonstrando toda sua periculosidade, agressividade e violência, no momento dos fatos, agarrou a vitima pelos braços, obrigando-a a se deslocar onde se encontrava o adolescente armado, oportunidade em que deu ordem para sua execução. O crime foi praticado em via pública, sem que a vítima tivesse a menor chance de defesa. A vítima depois conseguiu correr, sendo certo que disparos foram reiterados em sua direção. Crimes dessa natureza, com contornos claros de extrema agressividade, merecem severa repressão e agravamento na dosimetria da pena base. O acusado foi audacioso e agressivo. As
CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS
são de certa gravidade, visto que a vítima levou três meses para se recuperar. O C
OMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado. [...]

Em análise da fundamentação, verifica-se que as circunstâncias estão justificadas, com exceção dos antecedentes, tendo em vista que "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"
(Súmula 444, do STJ)
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO CRIME CONSUMADO. ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSO EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO PREJUÍZO À VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO.
1. É ilegal a exasperação da pena-base na parte em que o julgador considerou "expressivo o grau de culpabilidade" - o qual se refere à maior ou menor reprovabilidade da conduta delituosa - porque os pacientes percorreram "longo iter", elemento inerente à forma consumada do furto, já analisado na tipificação da conduta dos agentes.
2. A "reprovável conduta social" dos pacientes diante da notícia da prática de atos infracionais e de processo em curso também não configura fundamento válido para o agravamento da pena-base, consoante reiterada jurisprudência desta Corte. 3. Inquéritos e ações penais em curso não podem evidenciar maus antecedentes, conduta social inadequada ou personalidade desfavorável do agente, sob pena de malferimento ao princípio da não culpabilidade. Súmula n. 444 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência"
( HC n. 289.098/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 23/5/2014). 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base no expressivo prejuízo sofrido pela vítima (R$ 4.000) é justificativa idônea para a majoração da pena-base. 6. Desfavorável uma das circunstâncias do art. 59 do CP, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena reclusiva aos réus, primários, condenados à pena inferior a 4 anos, art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. 7. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena dos pacientes a 2 anos e 6 meses de reclusão.
(
STJ
- HC: 224037 MS 2011/0264388-3, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015).

Desse modo, a pena-base deve ser reduzida para
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, requer a defesa a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Ao decidir sobre o tema, o magistrado assim consignou:

[...] Não existem circunstâncias atenuantes, nem mesmo a
circunstância atenuante da confissão espontânea, embora o Ministério Público
sustentou ter o acusado confessado o crime na esfera policial. Isto porque, o
acusado, em juízo, negou a participação no crime e nesta data manteve-se em
silêncio. Ademais, existem outras provas da autoria produzida nos autos. Não
há como entender que o Conselho de Sentença se baseou em confissão
extrajudicial, porquanto a votação e secreta e imotivada. Ademais, a defesa
sustentou a tese de negativa de autoria. [...]

Neste ponto, verifica-se que assiste razão a defesa, tendo em vista que apesar de a confissão ter sido feita apenas em sede policial, tendo o apelante negado a autoria em juízo, a referida confissão foi debatida em plenário, sendo sustentada pelo membro do Ministério Público, conforme se vê na ata de julgamento à fl. 643/645.

Desse modo, por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, do qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea no presente caso.

Neste mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 5. No caso, verifica-se que a confissão qualificada do réu em outro processo foi utilizada pelo Ministério Público ao sustentar a condenação, impondo-se, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 7. Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(
STJ
- HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Diante disso, aplica-se a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante no patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena para
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, em razão da causa de diminuição referente a tentativa (14, II, CP), preserva-se a diminuição em 1/3 (um terço) realizado pelo magistrado,
tendo em vista que
grande parte do
iter criminis
foi percorrido, eis que o apelante determinou que o menor efetuasse diversos tiros à queima-roupa na vítima, não se consumando o homicídio pelo fato de que o ofendido conseguiu fugir do local, bem como ter sido prontamente socorrido em unidade hospitalar onde foi submetido a intervenções cirúrgicas, sem as quais evoluiria a óbito.

Desse modo, torna-se definitiva a pena em
10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão.

CRIME DE CORRPUÇÃO DE MENORES:

Inicialmente, destaque-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 500, a qual dispõe que "
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

No caso dos autos, restou comprovado que o réu mandou que o menor atirasse contra a vítima, por essa estar fumando "maconha" perto da boca de fumo, o que atrairia a atenção da Policia Militar. Desse modo, deve ser rechaçada qualquer alegação de insuficiência probatória.

Superado tal ponto, verifica-se que na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, sopesando negativamente as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
,

antecedentes
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
e
consequências extrapenais
, sob os seguintes fundamentos:

[...] Com efeito, réu agiu com
CULPABILIDADE
com acentuado grau de reprovação. O acusado pretendendo praticar outro crime, no caso o homicídio, ajustou com o adolescente a morte da vítima. O acusado, aos gritos, mandou o adolescente matar a vítima. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena-base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são registrados negativamente. Existem registros de procedimentos especiais por fatos análogos a crimes de roubo, bem como de ações penais, inclusive pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, pelos quais foi posteriormente condenado. Nesse sentido são os documentos de fls. 583/587 e guias de execução de fls. 591/592. Não se afigura, no entanto, a reincidência.
A CONDUTA SOCIAL
do acusado e registrada negativamente. Os documentos e os depoimentos testemunhais apontam que o acusado era dado a prática de crimes e tinha envolvimento com o movimento do tráfico, como também conviver socialmente com pessoas envolvidas em crimes. A
PERSONALIDADE
do acusado, como dito, sem elementos suficientes para ser conhecida adequadamente. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado. O acusado corrompeu o adolescente a praticar crime, pelo fato de a vitima ter fumado maconha nas proximidades em que se encontrava vendendo drogas. No entanto, aqui não sopesarão na dosimetria da pena base, visto que será apreciado como circunstância agravante. As
CIRCUNSTANCIAS
extrajudiciais também são desfavoráveis. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime de homicídio. Ademais, o acusado corrompeu o adolescente levando-o a praticar um crime realmente violento. O acusado levou o adolescente a tentar matar a vítima mediantes reiterados disparos, demonstrando intensa brutalidade. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime realmente extremamente violento, contribuindo assim, sobre maneira para o ingresso do adolescente para o mundo do crime já de forma a colaborar para a formação de sua personalidade para a violência e agressividade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VITIMA
não deve sopesar em desfavor do acusado. E o acusado não goza de regular condição financeira.

Conforme já fundamentado anteriormente, não devem ser considerados negativos os antecedentes do apelante, em razão da aplicação da Súmula 444, do STJ, entretanto, mantém-se a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
por se mostrar proporcional frente às demais circunstâncias consideradas negativas.

Na segunda fase, assiste razão a defesa acerca da configuração de
bis in idem,
tendo em vista que o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no Art. 61, II, "a", do CP (motivo torpe), que foi utilizado para qualificar o crime. Entretanto, o conselho de sentença também reconheceu a qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, Art. 121, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), que deve ser utilizada no presente caso, descaracterizando o
bis in idem
.

Diante disso, deve ser promovida a
compensação
entre a atenuante
de confissão espontânea (65, III, "d", CP)
e a agravante de crime cometido através de recurso que dificultou a defesa da vítima (61, II, "c").

Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §2

°,
INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90. 1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA A EMBASAR O VEREDICTO DOS JURADOS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM DADOS CONCRETOS. 3. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3. Considerando que o motivo torpe foi considerado como qualificadora do delito de homicídio pela magistrada sentenciante e diante da vedação do bis in idem , não podendo a mesma circunstância fática ser utilizada para qualificar o crime e ao mesmo tempo ser usada como circunstância agravante de pena, deve ser aplicada ao presente caso, juntamente com a agravante do homicídio praticado por meio que podia resultar perigo comum, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal (ter o agente cometido o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), afastando-se, assim, a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea a, CP (motivo torpe). (
TJES
, Apelação 0008107-94.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Re. Des.
SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
, Dje: 23/09/2020)

Na terceira fase, conserva-se a causa de aumento prevista no Art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, aumentando a pena em 1/3 (um terço) e, por inexistir causa de diminuição, torna-se definitiva a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Diante do concurso material de crimes (69, CP), promove-se o somatório das penas, totalizando em
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
fechado
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, alterando a pena do apelante para

12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
fechado, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.